Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. REGÊNCIA. NORMAS DO CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DO SEGURO EM ATRASO. SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
1. Nos contratos de proteção veicular firmados entre associação e associado, por não possuírem regulamentação específica e pela similaridade com o contrato de seguro de veículo, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro e o Código de Defesa do Consumidor.
2. O atraso no pagamento das parcelas do seguro, sem a notificação extrajudicial prévia por parte da associação para a constituição do associado em mora, não suspende e nem resolve o contrato de seguro de proteção veicular.
3. Há dano moral quando passados dois anos e a segurada ainda não recebeu o seguro devido.
4. Deu-se provimento ao apelo.